Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-08.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-08.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GEIVY ALVAREZ GONZALEZ (APELADO), GEIVY ALVAREZ GONZALEZ - CPF: 067.550.041-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– ACORDO EXTRAJUDICIAL –
PAGAMENTO PARCELADO –
PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO – ANALOGIA ART. 922 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria
tentativa de localização do bem dado em garantia de alienação fiduciária
, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC.

Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do
acordo pelo
devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais
,
retomando-se o curso da
busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco
do Brasil

S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Campo Verde
, nos autos
da Ação
Monitória,

ajuizada
em face de
Geivy
Alvarez Gonzalez
,

que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, para quitação do contrato, objeto da discussão e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui
que a sentença equivocadamente extinguiu o feito, sem verificar que seu pedido era pela suspensão
,
até o cumprimento do ajuste.

Alega que
as partes pediram
expressamente pela suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à Origem para o devido prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o banco apelante contra a sentença que, após homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguiu a
monitória
, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Pois bem, apura-se dos autos que se trata de ação
monitória,
movida pelo apelante, em face da apelada,
narrando na inicial que em 04/10/2021 as partes celebraram
pacto
, BB Crédito Renovação, identificada pela operação no 976825877, no valor de R$ 112.379,62.

Explica que a referida operação serviu para renovar com “troco”, quadro operações de crédito, tendo ainda sido liberada a quantia de R$ 1.100,00 em favor da requerida.

Todavia, d
iante da inadimplência
da obrigação
ajuizou a ação,
objetivando a constituição do título executivo, relativo
à
dívida contraída
.

Pela petição de id 219226738
informou o banco que as partes celebraram acordo extrajudicial, Instrumento Particular de Acordo acostado junto ao id 219226739, pedindo a suspensão do feito, até a data do cumprimento integral do ajuste (
em
05/07/2027).

Da análise detida dos autos, especialmente da minuta acostada, vê-se que tem razão o apelante.

Com efeito, o
bserva-se que a minuta do acordo informa as condições de pagamento e pugna pela suspensão da ação até o cumprimento integral do ajuste para, ao final, requerer a extinção da ação.

Em geral, ao efetuar um acordo extrajudicial
a parte requerente
concede oportunidade para que
a parte requerida/devedora
cumpra a obrigação, de acordo com as suas condições financeiras.

Com efeito, diante da celebração de acordo entre as partes quanto ao pagamento
da dívida inadimplente
, o magistrado não deve extinguir o feito, com base na transação realizada, pois
a medida impossibilita que o requerente venha a reaver o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária ao contrato.

Na espécie,
a minuta d
o acordo prevê expressamente a suspensão do processo para o pagamento da dívida em prestações.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.

Ademais, a
inda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação
analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Oportuno salientar que a suspensão do feito nem mesmo deve ser restringida ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II, § 4o do CPC, pois o art. 922 constitui norma específica aplicável ao processo de execução e estabelece claramente que o juiz declarará suspenso o feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(
N.U
1009383-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no
DJE
01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

(
N.U
1044283-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no
DJE
08/05/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO.
SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC. 2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDFT – Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no
DJE
: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024